Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. Inexiste ilegalidade no flagrante, quando os agentes policiais, ao avistarem o réu em atitude suspeita no estacionamento de supermercado que já estava fechado, realizaram a abordagem e identificaram, na mochila do acusado, cinco barras e um tablete de maconha. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla. O simples fato de o réu trazer consigo drogas já configura o crime. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo, quadrante que afasta a possibilidade de absolvição do acusado. Sendo o réu reincidente e condenado a uma pena superior a 4 anos, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto. A multa é sanção penal, estipulada pelo legislador para o delito em questão, inexistindo previsão legal para sua exclusão em razão da situação econômica do réu. O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei n° 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647).